Tribunal: TJSP
Processo: 1003942-89.2016.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Embargos à execução. Multa moratória. Possibilidade de previsão quanto a honorários advocatícios. Incidência desde a caracterização do inadimplemento, independentemente do número de dias de atraso. Liberação da multa, por força de supressio, não alegada nos embargos e invocada apenas no apelo, em caráter contraditório para com as alegações iniciais da

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Embargos à execução. Multa moratória. Possibilidade de previsão quanto a honorários advocatícios. Incidência desde a caracterização do inadimplemento, independentemente do número de dias de atraso. Liberação da multa, por força de supressio, não alegada nos embargos e invocada apenas no apelo, em caráter contraditório para com as alegações iniciais da executada. Inadmissibilidade. Supressio de toda forma não verificada. Arguição de abusividade do percentual de multa, pactuado em 20%, prejudicada, por só ter sido exigido na execução o equivalente a 10%. Honorários fixados adequadamente, respeitado o limite do art. 827, § 2o, do CPC. Sentença de improcedência integralmente confirmada. Apelação da executada-embargante não provida.